Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Home Care. Astreintes.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é abusiva a recusa de determinado tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente, para a patologia objeto da cobertura.
2. As astreintes não comportam redução quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.